Tribunal: CARF
Processo: 10480.722380/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722380/2012-87
RESOLUÇÃO
1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
até que seja proferida decisão definitiva no STF em relação à matéria tratada no RE - 949.297/CE –
tema 881 – “relativização da coisa julgada em relação à CSLL”, vencido o Relator que dava
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Alexandre Iabrudi Catunda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
2
RELATÓRIO
O Auto de Infração decorre de ajuste de base de cálculo de CSLL, mediante adições
na apuração dos anos-calendários de 2007, 2008 e 2009.
A Recorrente realizou depósitos judiciais, mas a apuração reflexa desses depósitos
judiciais não foi validada pela fiscalização.
A Fiscalização se baseia na premissa de que em sua apuração da CSLL, a Recorrente
deveria ter observado as mesmas regras de adições e exclusões aplicáveis para o IRPJ.
Paralelamente, o caso trata dos efeitos da relativização da coisa julgada nos
processos judiciais que discutiam a exigência da CSLL.
Como bem apontou a fiscalização, a contribuinte recolheu a CSLL, por meio de
depósitos, utilizando o código 7485, vinculados a Ação Declaratória no 2002.61.00.019983-5.
Alega a fiscalização que mesmo tenho ocorrido depósito judicial (com
exigibilidade suspensa) e mesmo tenho ocorrido pagamento de administradores, essas despesas
não deveriam ser consideradas dedutíveis porque, no entendimento da fiscalização, nesse
aspecto, a legislação da CSLL acompanha a legislação do Imposto de Renda.
Definiu também a DRJ que seria correto o posicionamento do auditor fiscal em
utilizar as mesmas exclusões e adições apuradas pelo contribuinte no IRPJ uma vez que em
quase a totalidade dos casos, tanto as adições quanto as exclusões ao IRPJ e à CSLL seriam
iguais.
A Recorrente defende que a questão de dedutibilidade da CSLL é diferente da
questão de dedutibilidade do IRPJ. Com isso, apesar de depósitos judiciais e pagamento de
administradores não serem aceitos pela legislação como despesa, o mesmo entendimento não
se poderia concluir com relação à CSLL.
Em 04/08/2011 a contribuinte foi cientificada do procedimento de fiscalização da
CSLL, referente aos anos-calendário acima mencionados, quando foi solicitada a apresentação da
documentação necessária ao desenvolvimento da auditoria.
Nas suas DIPJ dos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, a contribuinte não
preencheu as fichas 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa e 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; como também, não
informou os valores devidos a título de CSLL nas suas DCTF, relativas aos citados anos calendários,
apresentadas à RFB, tampouco efetuou quaisquer pagamentos dessa Contribuição, no entanto,
procedeu a realização dos depósitos judiciais utilizando o código 7485.
Os depósitos judiciais estão vinculados a Ação Declaratória de no
2002.61.00.019983-5, impetrada pela fiscalizada na 15" Vara Seção Judiciário de São Paulo – SP.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
3
Ante o exposto foram lançados de ofício os valores da CSLL que deixaram de ser
declarados e pagos pela contribuinte, conforme tabela abaixo:

A fiscalização também identificou falta de pagamento das estimativas mensais da
CSLL. De acordo com as Declarações de Informações Econômico-Fiscais dos anos-calendário 2007,
2008 e 2009, a contribuinte optou pela tributação do imposto de renda com base no lucro real
anual, desse modo, sujeitando-se também à apuração anual da Contribuição Social sobre o Lucro -
CSLL, com pagamento das suas estimativas mensais.
A fiscalização afirma que:

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 3415 a 3455) e documentação anexada,
argumentando que não está obrigada ao recolhimento da CSLL, em face do julgamento do
processo n° 90.0003590-2, que lhe dispensou do pagamento da CSLL instituída por meio da Lei n°
7.689 de 15/12/1988.
A contribuinte fez um resumo da Ação Declaratória no 90.0003590-2, afirmando
que é sucessora das autoras da ação. Como sucessora, ajuizou a Ação Declaratória de inexistência
de relação jurídica n° 90.0003590-2 perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica para com a União Federal,
que a obrigasse ao pagamento da contribuição social, tal como exigido pelas Leis n°s 7689/88,
7856/89 e 7988/89, as quais, respectivamente, instituíram a contribuição social sobre o lucro das
pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social, majoraram a sua alíquota e
alteraram a sua base de cálculo, vedando a exclusão do lucro de exportações não incentivadas, até
então permitido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
4
A ação foi julgada favoravelmente à contribuinte, tendo ocorrido o trânsito em
julgado, conforme documento à folha 3568.
Deste modo, a impugnante afirma que foi desobrigada do recolhimento da CSLL
instituída por meio da Lei n° 7.689 de 15/12/1988 e, em razão da decisão que transitou em julgado
nos autos da Ação Declaratória n° 90.0003590-2 e encontra-se protegida pelo manto da coisa
julgada, o que a torna imutável, vinculando inexoravelmente os atos da União Federal aos termos
daquela declaração de inexistência de relação jurídica transitada em julgado.
A impugnante abordou os "Fundamentos Quanto à Coisa Julgada" e a não
incidência ao caso da Súmula 239 do STF, que dispõe: "Decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores." Isso
ocorreria pois a relação jurídica concernente à Contribuição Social sobre o Lucro, tem natureza
continuativa, o que permitiria concluir que a decisão transitada em julgado tem o condão de
abranger as relações jurídicas futuras, conforme preconiza o artigo 471, inciso I do CPC.
Afirmou também que não houve alteração fatual, tampouco jurídica nas relações
jurídicas entre a Impugnante e a Impugnada, na medida em que a Contribuição Social sobre o
Lucro é exigida com base na mesma relação jurídica instituída pelas Leis n.° 7.689/88, 7.856/89 e
7.988/89, apenas com alterações efetuadas nos elementos quantitativos, como alíquota e
isenções, contudo, sem alteração substancial na relação jurídica material, mantendo, portanto, a
relação jurídica inicialmente instituída, a cujo cumprimento a Impugnante não estaria sujeita.
Afirma a impugnante que não se pode considerar que a Lei Complementar n.° 70/91
tenha instituído a Contribuição Social Sobre o Lucro. "Portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre o Lucro não pode ser sanada pela edição da Lei
Complementar n.° 70/91, em especial ao que dispõe o seu artigo 11, pelo menos no caso da
IMPUGNANTE, tendo em vista que, mesmo considerando que a contribuição social foi reinstituída,
a mesma apenas deve incidir sobre instituições financeiras e empresas relacionadas."
Afirmou a Impugnante segundo o auditor fiscal, para determinação das bases de
cálculo da CSLL, utilizamos as adições e exclusões consideradas pelo contribuinte na apuração do
lucro real (Parte A dos livros LALUR dos anos-calendários (sic) de 2007, 2008 e 2009), vez que o
mesmo não escriturou nos respectivos LALUR os demonstrativos de apuração das bases de cálculo
da CSLL. De início, verifica-se que o trabalho de apuração das bases de CSLL foi mal conduzido
pelos auditores fiscais, uma vez que mesmo com os documentos contábeis disponíveis, deixaram
de fazer seu trabalho, ao imputar à CSLL a mesma base do IRPJ.
Documentos contábeis que foram fornecidos aos auditores fiscais, conforme
confirmado pelos mesmos no termo de encerramento de ação fiscal, inclusive com a apresentação
dos "DOC.
Balancetes e balanços dos anos-calendários (sic) 2007, 2008 e 2009". Portanto, os
auditores tinham em suas mãos todos os recursos e elementos necessários para individualizar a
base de cálculo da CSLL e não o fizeram (...) (...) O tributo apurado com inobservância da legislação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
5
da CSLL carece de certeza e liquidez, visto que foi quantificado incorretamente pela autoridade
administrativa. (...) Assim sendo, ao tomar a base de cálculo do IRPJ emprestada e aplicá-la à CSLL
sob o fundamento de que o contribuinte não declarou essas bases é no mínimo imoral do ponto
de vista administrativo", visto que a atividade administrativa dos auditores tributários é vinculada
a Lei e, em tese, os auditores são capazes de compor e apurar a CSLL devida com base nos
documentos contábeis da companhia.
A impugnante abordou a "Irrazoabilidade e desproporcionalidade da Multa
Isolada".
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos, acrescentado que seria o caso de
nulidade da decisão da DRJ por ausência de fundamentação.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A fiscalização lavrou contra a Recorrente, em 29/02/2012, Auto de Infração
exigindo R$ 3.791.957,11 de CSLL que não foram declarados e nem pagos com referência aos
anos-calendários 2007, 2008 e 2009, com aplicação de multa de ofício e multa isolada.
Fundamentou a fiscalização que mesmo tenho ocorrido depósito judicial (com
exigibilidade suspensa) e mesmo tenho ocorrido pagamento de administradores, essas despesas
não deveriam ser consideradas dedutíveis porque, no entendimento da fiscalização, nesse
aspecto, a legislação da CSLL acompanha a legislação do Imposto de Renda.
Definiu também a DRJ que seria correto o posicionamento do auditor fiscal em
utilizar as mesmas exclusões e adições apuradas pelo contribuinte no IRPJ uma vez que em quase
a totalidade dos casos, tanto as adições quanto as exclusões ao IRPJ e à CSLL seriam iguais.
A Recorrente defende que a questão de dedutibilidade da CSLL é diferente das
questões de dedutibilidade do IRPJ. Com isso, apesar de depósitos judiciais e pagamento de
administradores não serem aceitos pela legislação como despesa para o Imposto de Renda, o
mesmo entendimento não poderia ser aplicado com relação à CSLL.
Entendeu a fiscalização que a apuração da CSLL realizada pela Recorrente estava
errada com base nas seguintes premissas apontadas no Termo de Encerramento de fiscalização de
fls. 13.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
6
Em resumo, a Recorrente realizou depósitos judiciais, mas a apuração reflexa
desses depósitos judiciais não fora validada pela fiscalização e nem fora validado as despesas
específicas das regras de dedução da CSLL.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
7

Afirma a Recorrente, paralelamente, que não está obrigada ao recolhimento da
CSLL, em face do julgamento do processo n° 90.0003590-2, que lhe dispensou do pagamento da
CSLL instituída por meio da Lei n° 7.689 de 15/12/1988. Afirma que é sucessora das autoras da
ação.
Assim, na condição de sucessora, ajuizou a Ação Declaratória de inexistência de
relação jurídica n° 90.0003590-2 perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica para com a União Federal que a
obrigasse ao pagamento da contribuição social, tal como exigido pelas Leis 7689/88, 7856/89 e
7988/89, as quais, respectivamente, instituíram a contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas.
A Recorrente afirma que a ação foi julgada favoravelmente a sua tese, tendo
ocorrido o trânsito em julgado, conforme documento à folha 3568. Ou seja, em 12 de março de
1993 transitou em julgado decisão favorável à Recorrente que lhe garantiu o direito de não
recolher a CSLL com base na Lei 7.689/88.
Desse modo, a Recorrente foi desobrigada do recolhimento da CSLL instituída por
meio da Lei n° 7.689 de 15/12/1988 e, em razão da decisão que transitou em julgado nos autos da
Ação Declaratória n° 90.0003590-2, segundo seu entendimento, encontra-se protegida pelo
manto da coisa julgada, vinculando os atos da União Federal aos termos daquela declaração de
inexistência de relação jurídica transitada em julgado.
A DRJ confirmou que às folhas 3568 consta a certidão judicial referente a ação
90.003590-2, reconhecendo o trânsito em julgado em face das empresas autoras da ação, que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
8
foram sucedidas (por incorporação) pela contribuinte impugnante. Na referida ação, que transitou
em julgado, foi reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as autoras e a ré, que as
obrigue ao pagamento da CSLL.
A DRJ reconheceu (como bem apontou a fiscalização), que a Recorrente vinha
recolhendo a CSLL, por meio de depósitos, utilizando o código 7485, vinculados a Ação
Declaratória no 2002.61.00.019983-5 e verificou nessa ação que seu objeto é a declaração de
inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, de forma que a autora não seja compelida a
recolher CSLL desde a sua constituição.
Assim, reconheceu a DRJ que são duas as ações mencionadas nesse processo. Uma
tendo a Recorrente como sucessora e outra nos depósitos judiciais da CSLL, entendendo também
que parte da impugnação está em concomitância entre processo administrativo fiscal e processo
judicial e que seria o caso de reconhecer renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matérias distintas daquela constante do processo judicial.
Destarte, posicionou-se a DRJ no sentido de que as questões relativas inexistência
de relação jurídica entre a contribuinte e a União, visando a não incidência da CSLL, não seriam
apreciadas naquela decisão.
A DRJ manteve integralmente a autuação com base nos argumentos de que as
questões relativas à inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e a União quanto a não
incidência da CSLL não seriam objeto de análise pela DRJ porque tal questão também estaria
sendo discutida na esfera judicial. Definiu também a DRJ que seria correto o posicionamento do
auditor fiscal em utilizar as mesmas exclusões e adições apuradas pelo contribuinte no IRPJ uma
vez que em quase a totalidade dos casos, tanto as adições quanto as exclusões ao IRPJ e à CSLL
seriam iguais.
Para a DRJ o contribuinte não teria escriturado no LALUR os demonstrativos de
apuração da base de cálculo da CSLL e por sua vez a Recorrente não teria demonstrado quais
seriam as possíveis ocorrências de adições e exclusões indevidas à base de cálculo da CSLL,
alegando de forma genérica que a base de cálculo da CSLL não teria sido corretamente apurada
pelo auditor fiscal.
Além disso, a DRJ defendeu a aplicação da multa isolada e da multa de ofício.
Nesse cenário, o presente processo poderia seguir simplesmente na análise dos
reflexos de depósito judicial de CSLL na apuração do CSLL ou poderia. Foi o que fez a DRJ.
Todavia, entendo que é necessário examinar se era permito a autoridade
fiscalizadora autuar a Recorrente com relação a CSLL, vez que, na época dos fatos a Recorrente
tinha a seu favor decisão judicial transitada em julgado afastando o pagamento de CSLL, cujos
depósitos judiciais foram realizados apenas para acautelar eventuais cobranças futuras em face
de reflexos de decisão do STF de caráter geral a ser aplicado a todos contribuintes.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
9
PRELIMINAR
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente aponta preliminar de anulação da
decisão recorrida por inversão do ônus da prova.
Aduz a Recorrente que a decisão recorrida reconheceu que o Auditor Fiscal utilizou
as mesmas adições e exclusões apuradas pelo contribuinte em relação ao IRPJ para chegar à base
de cálculo da CSLL e considerou que as irregularidades relacionadas as despesas e rubricas que são
indedutíveis para IRPJ, mas que não são dedutíveis para CSLL não foram sanadas quando do
julgamento da Impugnação, baseando-se na presunção de que “em quase a totalidade dos casos,
tanto as adições quanto as exclusões ao IRPJ e à CSLL são iguais”
Argumentou a Recorrente que apura a CSLL em suas memórias de cálculo para fins
de depositar judicialmente os valores devidos e que não preencheu as fichas da DIP J, nem
informou os valores devidos à título de CSLL nas suas DCTF, por entender que não há CSLL devida.
Afirma que a legislação do IRPJ prevê expressamente que tais rubricas são
indedutíveis, ao passo que não há previsão legal expressa sobre a referida indedutibilidade no que
tange à legislação que disciplina a CSLL, exemplificando que em relação aos depósitos judiciais
relacionados a tributos com a exigibilidade suspensa, o art. 352, § 1o do Decreto n. 9.580/18
(“RIR/2018”), é expresso ao determinar que tais despesas são indedutíveis para fins de IRPJ e que
no que tange à gratificação paga aos administradores incluídos no contrato social, a legislação do
IRPJ também é expressa no sentido de que tais despesas são indedutíveis, conforme art. 315 do
RIR/2018 e no que se refere à legislação da CSLL a legislação não é expressa no sentido de que as
referidas despesas são indedutíveis no cálculo da referida contribuição.
Com isso, alega a Recorrente que a decisão da DRJ estaria ferindo o artigo 142 do
CTN por falta de motivação e haveria falta na fundamentação legal que não citou a base legal
específica que sujeitaria a Recorrente a adicionar os valores a título de depósito judicial
relacionado a tributos com exigibilidade suspensa e gratificações pagas a administradores
incluídos no contrato social à base de cálculo da CSLL.
Afirma a Recorrente que a DRJ não citou a base legal específica que sujeitaria a
Recorrente a adicionar os valores a título de depósito judicial relacionado a tributos com
exigibilidade suspensa e gratificações pagas a administradores incluídos no contrato social à base
de cálculo do CSLL.
Argumenta a Recorrente que é da Fiscalização o ônus da prova da infração,
cabendo-lhe a correta capitulação da infração e fazer prova da evidência dos fatos que pretende
imputar ao particular.
Ocorre que a decisão da decisão da DRJ não foi omissa e nem, deixou de ser
fundamentada, não tendo ferido o artigo 142 do CTN porque não há falta de motivação e
fundamentação legal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
10
A DRJ construiu argumentos fundamentados e coerentes para validar a autuação
fiscal, sendo esses argumentos, apesar de não serem favoráveis a Recorrente, válidos, misturando
com o próprio mérito, conforme será exposto na sequência, não havendo que se falar em nulidade
da decisão.
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade a decisão da DRJ arguida.
MÉRITO
O pano de fundo do presente processo é a existência de ação judical, com trânsito
em julgado, reconhecendo que a Recorrente não estava sujeita ao pagamento de CSLL.
Em face dessa discussão judicial a DRJ entendeu que não lhe competia entrar nesse
mérito e ateve-se à análise da base de cálculo da CSLL.
Ocorre que, na época da decisão da DRJ não havia sido proferida a decisão do STF
sobre a relativização da coisa julgada (a qual será abaixo abordada) e, por esse motivo, a princípio
a DRJ “desconsiderou” uma decisão judicial, porque partiu da premissa de que a CSLL era devida.
Uma vez sendo considerada devida a CSLL, foi mantida a discussão sobre a sua base
de cálculo.
Todavia, entendo que se faz necessário analisar os reflexos da decisão do STF sobre
o presente caso para depois avançarmos na questão da base de cálculo da CSLL.
DECISÃO JUDICIAL SOBRE NÃO RECOLHER CSLL TRANSITADA EM JULGADO EM
FACE DA DECISÃO DO STF SOBRE A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA
Restou incontroverso nos autos que em 30/04/1990, a Recorrente propôs a Ação
Declaratória no 90.0003590-2, que visava à declaração de inexistência de relação jurídica entre a
Recorrente e a União no tocante à exigência da CSLL com base na Lei 7.689/88.
Entendo, diferentemente da DRJ, que a ora Recorrente é parte dessa ação porque
restou demonstrado, via instrumento de Alteração do Contrato Social ora anexado (fls. 3749 a
3789), “Pernod Ricard Bra sil Indústria e Comércio Ltda.” é a atual denominação social da
“Seagram do Brasil Indústria e Comércio Ltda.”, a qual figurava no polo ativo da referida ação,
conforme se verifica às fls. 3.497 do presente processo.
Superada essa questão da sucessão, passa-se a examinar o processo judicial em si a
fim de delimitar a matéria em debate no presente processo adminstrativo.
A sentença, proferida em 04/12/1990, julgou procedente o pedido da ora
Recorrente, nos seguintes termos:
“EX POSI TIS, res olvo julgar procedente a ação declaratória (...) para: 1) declarar a
inexistência de relação jurídica que tenha por objeto o direito à exigência da contribuição
em causa; 2) declarar o direito das autoras de não recolherem a contribuição social de 8%
sobre o lucro das pessoas jurídicas, instituídas pela medida provisória no 22, convertida
na Lei 7.689 de 15.12.88.” (destaques acrescidos)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
11
Portanto, o mérito do debate judicial é justamente o pagamento ou não da ação
CSLL e no presente caso a discussão de “pano de fundo”, seria a necessidade de pagamento ou
não da CSLL. Se foi necessário o pagamento, deve-se partir para a análise da glosa das despesas da
CSLL.
Ou seja, se a Recorrente estivesse amparada por decisão judicial, não seria o caso
de exigência de CSLL no momento da lavratura do Auto de Infração. Mas seria possível analisar a
base de cálculo da CSLL? Poderia o auto de infração ter sido lavrado naquele momento em face da
decisão judicial favorável à Recorrente?
Entendo ser necessário analisar com atenção a cronologia dos fatos.
Em 30 de abril de 1990 a Recorrente propôs a Ação Declaratória 90.0003590-2,
visando afastar o pagamento da CSLL. Em 12 de março de 1993, transitou em julgado decisão
favorável à Recorrente que lhe garantiu o direito de não recolher a CSLL com base na Lei
7.689/88.
Importante destacar que em face da sentença a União interpôs Recurso de
Apelação, ao qual foi negado provimento em 11/11/1991, podendo ser transcrita a seguinte
ementa:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIdÃO SOCIAL. LEI No 7.689/88. ART. 146, I I I, 'A ́, DA
CF/88. MESMO FATO GERADOR E MESMA BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS DIFERENTES.
EXIGÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR
PARA
INSTITUIdÃO
DE
CONTRIBUIdÃO
SOCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É inaplicável às contribuições sociais o dis posto no art. 150, incis o I II, da Cons tituição da
República, em face do dis pos to no § 6o, do art. 195, da mes ma Lei Maior.
2. Somente através de lei complementar pode s er ins tituída contribuição s ocial.
3. Decis ão do Plenário na AMS no 89.01.13614-7 – MG, por maioria. Res s alva pess oal.
4. Recurs os improvidos.”
Em 28/01/1992, a União interpôs Recursos Especial e Extraordinário que tiverem
provimento negado. Em 12 de março de 1993, transitou em julgado decisão.
Portanto, a príncípio, no momento do Auto de Infração (29/02/2012) e anos
posteriores a Recorrente possuía decisão judicial vigente, transitada em julgado, que lhe
garantia o direito de não recolher a CSLL com base na Lei no 7.689/88. O autos de lançamento de
ofício referem-se aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
Ocorre que em função de a Procuradoria ter publicado o Parecer no 1.277/94, no
qual sustenta que as alterações legislativas que supostamente modificaram a CSLL fizeram cessar
os efeitos da decisão transitada em julgado, a Recorrente ajuizou nova ação declaratória
objetivando fazer prevalecer a coisa julgada formada na Ação Declaratória no 90.0003590-2.
Essa nova ação declaratória foi distribuída sob no 2002.61.00.019983-5 perante a
15a vara da Justiça Federal de São Paulo pleiteando que fosse declarado a inexistência de relação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
12
jurídica para que a Recorrente não fosse compelida à exigência da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido referente aos fatos geradores ocorridos desde a sua instituição até que sobrevenha
Lei Complementar para sanar os vícios de inconstitucionalidade que motivaram a decisão
transitada em julgado nos autos do processo no 90.0003590-2, a qual declarou a
inconstitucionalidade incidenter das Leis nos 7.689/88, 7.856/89 e 7.988/89.
Portanto, a segunda ação judicial buscou manter os efeitos da primeira ação judicial
de continuar não sendo necessário o pagamento da CSLL.
Nesse cenário, o Auto de Infração foi lavrado com a exigibildiade suspensa no limite
dos valores dos depósitos judiciais realizados nos autos do processo 90.0033590-2. Para os
valores de CSLL apurados pela fiscalização como suspostamente devidos, decorrentes das
diferenças de base de cálculo entre o apurado pela Recorrente e o considerado pela fiscalização,
os valores foram lançados sem a suspensão da exigibilidade.
De fato, a sentença proferida nesta ação declaratória reconheceu que União não
poderia compelir a Recorrente ao pagamento da CSLL com base na Lei no 7.689/88, ainda que as
alterações pontuais tenham sido promovidas na CSLL por leis posteriores, julgando parcialmente
procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e a União no
que tange à exigência de Contribuição Social sobre o Lucro, com base na Lei no 7.689/88.
Com isso, a Recorrente depositou a CSLL questionada nos autos da ação
declaratória no 2002.61.00.019983-5 (por mera liberalidade). A Recorrente não trouxe aos autos
notícia atualizada do andamento de referida ação judicial, congelando a informação de que os
depósitos judiciais da primeira ação judicial vem sendo realizado.
De fato, parto da premissao de que a decisão transitada em julgado na Ação
90.0003590-2 definiu a estrutura da relação jurídico-tributária a ser observada pela Recorrente e a
União no que concerne à CSLL, fixando a norma individual e concreta que deveria ser seguida
independentemente de qualquer questionamento. Os pareceres da PGFN com relação ao tema
também não tinham o condão de afastar a coisa julgada individual.
Destarte, no momento da lavratura do auto de infração não tinha ocorrido
alteração legislativa substancial e apta a modificar de alguma forma o conteúdo dessa relação
jurídica estabilizada pelo manto da coisa julgada. Mas isso seria suficiente para não ser exigida a
CSLL no presente caso?
O Recurso Voluntário fundamenta que a coisa julgada deve ser obsevada,
apontando vasta doutrina e decisões judiciais.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e o presente julgamento foi
publicada decisão do STF com relação a relativização da coisa julgada nessa matéria. A base
conceitual da coisa julgada foi reencrita, conforme será abaixo tratado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
13
A grande questão a ser enfrentada no presente caso seria firmar o entendimento
sobre o alcance temporal da relatização da coisa julgada sobre a CSLL. Referida relativização
alcançaria autos de infração antigos de maneira automática?
Conforme é de conhecimento geral, os Recursos Extraordinários no 955.277/BA e no
949.297/CE foram julgados em 08.02.2023, sob a sistemática de repercussão geral disciplinada
pelo artigo 1.036 do CPC, abaixo transcrito:
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
e no do Superior Tribunal de Justiça.
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal
selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
Estado ou na região, conforme o caso.
§ 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de
sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto
intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse
requerimento.
§ 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional
federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos
representativos da controvérsia.
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos
representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da
iniciativa do presidente ou do vicepresidente do tribunal de origem.
§ 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente
argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.
O RE no 955.277/BA (Tema 885), aborda os efeitos das decisões do Supremo
Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas
relações tributárias de trato continuado.
Já o RE 949.297/CE (Tema 881), analisa os limites da coisa julgada em matéria
tributária diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que
declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do
controle incidental, por decisão transitada em julgado.
Assim, o que pretendemos verificar é se o auto de infração tem amparo para ser
mantido em face dos efeitos imperativos da decisão do STF. Ou melhor dizendo, os efeitos
imperativos do STF amparam o auto de infração?

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
14
No presente caso a Recorrente tinha a seu favor uma decisão transitada em julgado,
mas a relativização da coisa julgada afastaria essa decisão transitada em julgada a ponto de validar
o auto de infração? A força imperativa do STF poderia voltar no tempo e validar o que no
momento não era válido?
E mais, se ação transitada em julgada em 1993 era suficiente, qual seria o motivo da
Recorrente ter interposto uma segunda ação judicial? A segunda ação judicial não evidencia a
necessidade de complementa da primeira ação judicial?
Com isso temos a tarefa e o dever de analisar o que foi decidido pelo STF para
seguir referida determinação, mesmo não tendo referido entendimento sido finalizado, vez que,
até o momento, aguarda-se julgamento de embargos declaratórios.
O julgamento do RE no 955.277/BA apresenta a seguinte ementa:
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de
cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as
decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa
julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver
baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento da CSLL.
O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei instituidora da
contribuição (Lei no 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar
de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa
julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo
Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra
razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte.
Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada
em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus
pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em
24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição
do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante.
Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa
julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato
sucessivo.
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei no 7.869/1988 (ADI
15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
15
modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado,
em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo
assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste
Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como
consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda
Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode
ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena
ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Portanto, de acordo com a decisão acima do STF, os fatos geradores anteriores a
2007 ESTÃO PROTEGIDOS PELA COISA JULGADA com relação à CSLL vez que “As decisões do STF em
controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias
de trato sucessivo.”
Podemos afirmar, portanto, que não ocorre aplicação automática de relativização
da coisa julgada, no caso da CSLL, para fatos geradores anteriores a 2007 porque foi em 2007 que
o STF declarou constitucional a sua instituição, tendo essa decisão ocorrido em controle incidental
de constitucionalidade sem efeitos de Repercussão Geral. O STF declarou a constitucionalidade da
Lei no 7.869, de 1988 por meio da ADI no 15.
O STF também continuou: “Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Ocorre que no presente caso a fiscalização lavrou contra a Recorrente, em
29/02/2012, Auto de Infração exigindo CSLL com referência aos anos-calendários 2007, 2008 e
2009.
Portanto, o julgamento do RE no 955.277/BA não seria fundamento para manter a
tese de coisa julgada da Recorrente. A Recorrente não estaria amparada por sua ação judicial com
relação a fatos geradores a partir de 2007 (inclusive 2007).
Vejamos a ementa do Acórdão do RE 949.297/CE :

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
16
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de
cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as
decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da
coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão
estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava
do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região considerou
que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988) possuía vício de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei
complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa
julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal
Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra
razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte.
Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em
julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos
fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do
regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante.
Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa
julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato
sucessivo.
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação
substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do
contribuinte. Tratandose de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à
incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda
Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste
Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário
interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode
ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
17
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena
ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”
Nota-se, portanto, que em ambas as decisões do STF restou consagrado o
entendimento no sentido de que a União pode cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores
à decisão manifestada na ADI no 15, ou seja, 2007.
O presente lançamento se refere aos anos-calendário 2007, 2008, 2009, portanto,
posteriores a ADI no 15, julgada em 14.06.2007.
Com isso, inevitável a aplicação das decisões do STF, de forma vinculante no âmbito
do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF, conforme abaixo transcrito:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos.
Oportuno destacar que a decisão imperiosa do STF acima narrada ainda não
transitou em julgada, mas entendo que deve já deve ser seguida por questão de eficiência dos
atos administrativos.
O Poder Judiciário, por força do art. 1.040 do CPC, também deverá aplicar referido
entendimento da decisão imperativa do STF, o que significa dizer que as ações judiciais da
Recorrente do passado e eventualmente do futuro devem obrigatoriamente ter o mesmo destino
no sentido de cancelar o trânsito em julgado sobre a não cobrança de CSLL.
Logo, no presente caso, esse julgador tem o dever de voltar para o passado e
considerar que o auto de infração poderia ter lançado a diferença de base de cálculo da CSLL vez
que a ação transitada em julgada não mais protegia a Recorrente, porque o STF já havia
entendimento diferente do conteúdo da ação transitada em julgado, entendimento este proferido
em 2007, pela ADI 15.
Consequentemente, deve ser afasta a tese da Recorrente no sentido de que não
estava sujeita a relação jurídico tributário de exigência da CSLL.
A Recorrente passou a ser sujeita pagamento de CSLL em 2007 e este valor devido
foi garantido por depósitos judiciais. Como bem apontou a fiscalização, a Recorrente vem
recolhendo a CSLL, por meio de depósitos, utilizando o código 7485, vinculados a Ação
Declaratória no 2002.61.00.019983-5.
Consequentemente, nos cabe analisar o presente julgamento considerando apenas
os reflexos do dever de pagar CSLL (apuração e Base de Cálculo da CSLL), mas com uma premissa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
18
estabelecida pelo STF: não se pode exigir multas por não pagamento da CSLL nos termos
definidos pelo próprio STF, conforme abaixo exposto.
Ato contínuo aos mencionados julgamentos do STF, foram apresentados Embargos
Declaratórios no RE no 949.297/CE (Tema 881), tendo o STF entendido ser pertinente o
afastamento das multas entre o período albergado por decisão judicial que autorizasse o não
recolhimento da CSLL até 13.02.2023, quando ocorreu a publicação do Acórdão que julgou o RE
no 949.297/CE (Tema 881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), publicado em 20/08/2024, conforme
abaixo transcrito:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TRATO
SUCESSIVO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra
acórdão de julgamento de recurso extraordinário, submetido ao rito da repercussão geral,
em que se decidiu sobre a cessação dos efeitos futuros da coisa julgada, nas relações
tributárias de trato sucessivo, quando a decisão estiver em desacordo com pronunciamento
vinculante do Supremo Tribunal Federal que lhe sobrevenha.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgamento além da modulação dos efeitos da decisão por razões de segurança jurídica.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto ao julgamento de
mérito no acórdão questionado. As questões levantadas nos embargos – tais como a
amplitude dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade, o caráter inovador da tese
fixada, a natureza constitucional do tema, o termo inicial da contagem da anterioridade
tributária, a aplicação da tese em sentido favorável ao contribuinte, entre outras – foram
exaustivamente consideradas, de tal sorte que inexistem os vícios apontados.
4. Por outro lado, há razões que justificam a modulação dos efeitos da decisão apenas para
afastar a aplicação de multas punitivas e moratórias, relativamente ao contribuinte que
detinha coisa julgada a seu favor quanto à exigibilidade da CSLL. Tais razões decorrem
especialmente da ausência de dolo ou má-fé na conduta daquele que deixou de recolher a
contribuição nessas circunstâncias.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos.
Embargos de declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as
multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do
julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam decisão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
19
favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a
exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de mora e da correção
monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a título de multa de qualquer
natureza
Logo, o STF reconheceu a boa-fé e ausência de dolo nesses casos em que o
contribuinte tinha a seu favor uma decisão transitada em julgado para não pagar tributo e, por
isso, afastou a aplicação de multa.
É fato que em face da decisão acima fora interporto novos embargos declaratórios
pela PGFN solicitando a revisão de referido entendimento para que a multa não seja afastada.
Todavia, parte da premissa de boa-fé do contribuinte tal como fora o entendimento do STF.
Destarte, para fatos geradores anteriores ao julgamento do mérito dos RE no
949.297/CE (Tema 881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), isto é, para pagamentos efetuados até
13.02.2023 NÃO DEVE SER EXIGIDO MULTA.
Entendo que no presente caso a Recorrente é merecedora dessa exclusão de multa
porque apesar de não ter realizado o pagamento, realizou o depósito judicial. Ou seja, mesmo
estando amparada por decisão judicial, por cautela e boa-fé, realizou os depósitos judiciais.
Nesse raciocínio, de fato, a Recorrente estava exposta ao pagamento da CSLL no
momento do auto de infração porque a ADI 15 já havia anulada a coisa julgada, apesar de referida
anulação ainda não ter sido consagrada pelo STF.
Com isso, oriento meu voto no sentido de que a coisa julgada com relação à CSLL
foi relativizada no presente caso, estão, portanto, a Recorrente exposta ao seu pagamento,
porém, sem a incidência de multas vez que realizou depósitos judiciais.
Diante o exposto, se as despesas não forem aceitas, conforme sequência do voto,
proponho que, no mínimo, seja dado provimento parcial ao Recurso Voluntário neste ponto, para
cancelar a multa de ofício exigida sobre a CSLL, bem como a multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada desse mesmo tributo.
Mesmo tendo a expectativa real de não pagar a CSLL, por cautela, a Recorrente
realizou depósitos judiciais e a realização desses depósitos judicais e sua consideração ou não
como despesa que passa a ser o tema em debate. No mesmo sentido o pagamento de
administradores e seus efeitos no base de cálculo da CSLL.
Assim, conforme mencionado anteriormente, parto da premissa de que, no
presente caso, não seria objeto de debate a exigência da CSLL. Ou seja, trata-se de
concomitância de processo administrativo e processo judicial com mesmo objeto. Porém,
entendo que se deve aplicar no presente caso a premissa de que a Recorrente, naquele
momento, não estava obrigada a seguir a regras da CSLL e por esse motivo não se pode punir,
nem exigir o recolhimento por estimativa.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
20
Também parto da premissa de que no caso a CSLL está sendo considerada como
vigente no sistema, sendo objeto desse processo a possibilidade ou não de glosar despesas a
elas referentes.
Portanto, uma vez confirmada a relação jurídica tributária da CSLL e uma afastada
a exigência de multas e de recohimento de estimativa, parte-se para análise da Apuração e Base
de Cálculo da CSLL, alertando que a todo o valor discutido no presente caso foi depositado e que
a diferença de valores de depósito judicial e o valor de CSLL referem-se justamente a apuração
da base de cálculo em face das glosas abaixo analisadas.
APURAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DA CSLL
Aponta a Recorrente que existem duas diferenças entre as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL apuradas, quais sejam:
(i) depósitos judiciais relacionados a tributos com exigibilidade suspensa; e
(ii) gratificações pagas a administradore s que estão incluídos no contrato social,
que foram considerados indedutíveis pela Fiscalização.
Parcela do crédito tributário foi lançado com exigibilidade suspensa, até o limite dos
depósitos judiciais promovidos pela Pernod Ricard referentes aos períodos autuados, em ação na
qual visa reiterar a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento de CSLL.
Os fundamentos jurídicos apresentados no Recurso são no sentido de que não há
previsão expressa na legislação que disciplina a CSLL de que tais valores são indedutíveis, como há
para a legislação do IRPJ.
Sobre esse tópico afirma a contribuinte que:
Segundo o auditor fiscal: Para determinação das bases de cálculo da CSLL, utilizamos as
adições e exclusões consideradas pelo contribuinte na apuração do lucro real (Parte A dos
livros LALUR dos anos-calendários (sic) de 2007, 2008 e 2009), vez que o mesmo não
escriturou nos respectivos LALUR os demonstrativos de apuração das bases de cálculo da
CSLL. De início, verifica-se que o trabalho de apuração das bases de CSLL foi mal conduzido
pelos auditores fiscais, uma vez que mesmo com os documentos contábeis disponíveis,
deixaram de fazer seu trabalho, ao imputar à CSLL a mesma base do IRPJ.
Documentos contábeis que foram fornecidos aos auditores fiscais, conforme confirmado
pelos mesmos no termo de encerramento de ação fiscal, inclusive com a apresentação dos
"DOC. 14. Balancetes e balanços dos anos-calendários (sic) 2007, 2008 e 2009".
Portanto, os auditores tinham em suas mãos todos os recursos e elementos necessários
para individualizar a base de cálculo da CSLL e não o fizeram (...)
(...)
O tributo apurado com inobservância da legislação da CSLL carece de certeza e liquidez,
visto que foi quantificado incorretamente pela autoridade administrativa.
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
21
Assim sendo, ao tomar a base de cálculo do IRPJ emprestada e aplicá-la à CSLL sob o
fundamento de que o contribuinte não declarou essas bases é no mínimo imoral do ponto
de vista administrativo", visto que a atividade administrativa dos auditores tributários é
vinculada a Lei e, em tese, os auditores são capazes de compor e apurar a CSLL devida com
base nos documentos contábeis da companhia.
Em face desses argumentos, reconheceu a DRJ que o Auditor-Fiscal signatário do
Auto de Infração utilizou as mesmas adições e exclusões apuradas pela contribuinte em relação ao
IRPJ para chegar à base de cálculo da CSLL.
A DRJ fundamentou que mesmo assim poderia ser utilizado os parâmetros do IRPJ
pelos seguintes motivos:
Contudo, considerando-se que (a) em quase a totalidade dos casos, tanto as adições quanto
as exclusões ao IRPJ e à CSLL são iguais; (b) que a contribuinte não escriturou no LALUR os
demonstrativos de apuração da base de cálculo da CSLL e (c) que podendo demonstrar em
sua impugnação as possíveis ocorrências de adições e exclusões indevidas, não o fez, é de se
concluir que ou essas diferenças não existem para o período em questão (anos 2007, 2008 e
2009) ou que nem a própria contribuinte tem condições de apontá-las
Portanto, com todo respeito e salvo melhor interpretação, a DRJ aceitou as
presunções de base de cálculo realizadas com base na apuração do IRPJ.
Desta maneira, o presente caso não se trata apenas debate sobre aplicação das
mesmas regras para fins de glosa de despesas e adições. Se trata de uma presunção de base de
cálculo. Sobre esse ponto manifestou-se a DRJ nos seguintes termos:
Dessa forma, apenas a alegação genérica de que a base de cálculo da CSLL não foi
corretamente apurada, sem o apontamento das possíveis incorreções, não é apta a
provocar a anulação do auto de infração constituído.
Portanto, a DRJ analisou o argumento da Recorrente no sentido de que ocorreu
presunção de base de cálculo, mas não aceitou o argumento porque entendeu que se tratou de
mera alegação.
Com isso, no Recurso Voluntário, as alegações da Recorrente foram ainda mais
profundas nesse aspecto, inclinando-se para o aspecto teórico.
Todavia, entendo que as bases de cálculo de IRPJ e CSLL devem ser tratadas
individualmente. As adições e as exclusões para apuração de um tributo não se aplicam
invariavelmente ao outro, como pretendeu o Auto de Infração, a menos que haja determinação
legal e expressa para tanto.
Nesse sentido, IRPJ e CSLL partem de uma mesma base de apuração (resultado do
período-base), mas a partir daí recebem adições e exclusões conforme a legislação específica de
cada espécie tributária.
Referida premissa tem respaldo na jurisprudência da CSRF, a qual manifestou-se
sobre autonomia da base de cálculo da CSLL em relação à do IRPJ, admitindo a aplicação das

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
22
mesmas disposições apenas quando a legislação expressamente determinar, conforme pode-se
constatar no acórdão 9101- 005.936, da relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). Ano-calendário: 2006,
2007 ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES DO LUCRO REAL.
DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE AJUSTE DIVERSAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO
OU REMISSÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO CÔMPUTO E DE DETERMINAÇÃO DE
ADIÇÃO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias,
somente se verificando identidades com a apuração do Lucro Real quando,
expressamente, assim for determinado pela legislação. (...)
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. NÃO ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DISPOSIÇÃO
EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB n° 1.700, de 2017, determina que a adição à base
de cálculo dos valores das gratificações atribuídas a administradores e dirigentes e das
participações nos lucros de administradores e de partes beneficiárias, conforme previsto no
§ 3° do art. 45 da Lei n° 4.506, de 1964, e parágrafo único do art. 58 do Decreto-Lei n°
1.598, de 1977 aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo repercussão para a base de cálculo
da CSLL. (Processo no 10480.722652/2010-87. Acórdão no 9101-005 .936. CSRF/1a Turma.
Sessão de 06 de dezembro de 2021).
Com base na premissa acima, identifico que no presente caso não há lei que
imponha as adições das rubricas glosadas na base de cálculo da CSLL.
De fato, a Lei no 7.689/88 que instituiu a CSLL estabeleceu como base de cálculo o
lucro líquido societário, com adições e exclusões específicas, dentre as quais não se encontra
previsão legal expressa à adição com depósitos judiciais relacionados a tributos com exigibilidade
suspensa e gratificações pagas aos administradores incluídos no contrato social, conforme abaixo
transcrito:
Lei no 7.689/88
Art. 1o Fica ins tituída contribuição s ocial s obre o lucro das pes s oas jurídicas, destinada ao
financiamento da s eguridade s ocial.
Art. 2o A bas e de cálculo da contribuição é o valor do res ultado do exercício, antes da provis ão para
o impos to de renda.
§ 1o Para efeito do dis posto nes te artigo:
a) s erá cons iderado o res ultado do período-bas e encerrado em 31 de dezembro de cada ano;
b) no cas o de incorporação, fus ão, cis ão ou encerramento de atividades, a bas e de cálculo é o
res ultado apurado no res pectivo balanço;
c) o res ultado do período-bas e, apurado com obs ervância da legislação comercial, s erá aj us
tado pela:
1. exclus ão do res ultado pos itivo da avaliação de inves timentos pelo valor de patrimônio
líquido;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
23
2. exclus ão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo cus to de aquis
ição, que tenham s ido computado como receita;
3. (Revogado pela Lei no 7.856, de 1989)
4. adição do res ultado negativo da avaliação de inves timentos pelo valor de patrimônio líquido.
Confirma o entendimento e a disposição legal acima o artigo 57 da Lei no 8.981/95,
com a redação dada pela Lei no 9.065/95, o qual prevê que, muito embora se apliquem à CSLL as
mesmas normas de apuração e de pagamento do IRPJ, sua base de cálculo e alíquotas estão
previstas em normas específicas, conforme abaixo transcrito:
Art. 57. Aplicam-s e à Contribuição Social s obre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mes mas normas
de apuração e de pagamento es tabelecidas para o impos to de renda das pes soas jurídicas, inclusive
no que s e refere ao dis posto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995).
Com isso, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL são tratadas individualmente: as
adições e as exclusões para apuração do IRPJ não se aplicam integralmente à CSLL, a menos que
haja determinação legal e expressa.
Por outro lado, as despesas consideradas indedutíveis à base de cálculo da CSLL,
foram relacionadas no artigo 13 da Lei no 9.249/9523. Nos itens relacionados na Lei não estão
presentes as referidas vedações.
Portanto, pode-se afirmar que houve equívoco de entendimento tanto da
fiscalização como da DRJ ao não observarem que uma parte da diferença entre a base de cálculo
da CSLL apurada pelo Auditor-Fiscal e pela Recorrente refere-se à não-adição à base da CSLL dos
valores de depósitos judiciais relacionados a tributos com a exigibilidade suspensa, o que resultou
nessa diferença de CSLL para os anos-calendário de 2007 e 2008.
Ora, o artigo 41 da Lei no 8.981/95 trata de tributos com exigibilidade suspensa
independente de sua natureza. Segue abaixo:
Art. 41. Os tributos e contribuições s ão dedutíveis, na determinação do lucro real , segundo o
regime de competência.
§1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nos termos dos incis os I I a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja
ou não depós ito judicial. (g.n.)
Nesse sentido, os tributos com exigibilidade suspensa seriam indedutíveis à base de
cálculo do IRPJ, diante da regra contida no art. 352, § 1o, do RIR/2018 c/c artigo 41 da Lei no
8.981/95, os quais tratam da indedutibilidade da referida despesa para o lucro real, restando
silente quanto à adição na base de cálculo da CSLL, que é tributo de base distinta.
Nesse sentido, entendo que o tributo cuja exigibilidade está suspensa por decisão
judicial configura obrigação tributária da empresa e não mera provisão, sendo permitida a
dedução.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
24
As obrigações tributárias com exigibilidade suspensa têm característica de contas a
pagar. Dessa forma, conclui-se que o passivo de tributos com exigibilidade suspensa não tem
caráter de provisão e sim de contas a pagar, por isso, esta despesa não se coloca para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL.
Conforme é cediço, nem todo registro no passivo com contrapartida a débito no
resultado pode ser considerado uma provisão. O termo provisão refere -se apenas aos passivos
com prazo e valores incertos. Por sua vez “despesas” decorrentes de contas a pagar são os fatos
contábeis cuja obrigação correspondente tenha grau maior de definitividade. São contrapartidas
contábeis de contas a pagar, onde há certeza quanto ao valor e prazo.
Consequentemente, os lançamentos contábeis feitos para se registrar os depósitos
judiciais realizados em decorrência de tributos com exigibilidade suspensa se caracterizam como
despesas incorridas, e não contrapartidas no resulta do pelo registro de pro visões.
Nesse sentido, os depósitos judiciais, ainda que questionados judicialmente, são
despesas dedutíveis e apropriáveis no momento de seu registro.
Por todo o exposto, entendo que deve ser cancelada a autuação também nesse
aspecto, seja em razão da ausência de previsão legal quanto à necessidade de adicionar os valores
à título de depósito judicial relacionada a tributos com exigibilidade suspensa à base da CSLL, seja
pela ausência de previsão legal ou pela impossibilidade de caracterizar esses valores como
provisões.
DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES PAGAS AOS ADMINISTRADORES
A Recorrente incorreu em despesas com gratificações pagas aos administradores
incluídos no contrato social durante os anos-calendário que foram objetos de autuação fiscal,
consideradas indedutíveis para IRPJ, mas, segunda a Recorrente, dedutíveis para CSLL.
Concordamos com essa premissa.
Conforme mencionado anteriormente, de acordo com o artigo 57 da Lei no
8.981/1995, a CSLL possui base de cálculo própria e, portanto, a vedação de dedutibilidade dos
valores de gratificações pagas para diretores estatutários, para fins do lucro real, não se estende à
essa contribuição.
Ademais, o art. 13 da Lei no 9.249/1995, o qual trouxe uma série de vedações
quanto à dedução de despesas da base de cálculo da CSLL, não mencionou essa limitação a
despesa com prêmios de incentivos e a despesa com gratificações pagas aos funcionários de um
modo geral.
Portanto, tenho entendimento favorável aos contribuintes nesse aspecto,
admitindo a dedução dos pagamentos a título de gratificações pagas aos administradores à base
de cálculo da CSLL. Acredito que eu não esteja só nesse entendimento visto que existem decisões
da CSRF no sentido de que a vedação à dedução às gratificações pagas aos administradores se
restringe ao IRPJ, e não se exige para a CSLL, conforme abaixo transcrito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
25
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. NÃO ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DISPOSIÇÃO
EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. Disposição expressa no Anexo I da IN RFB n° 1.700,
de 2017, determina que a adição à base de cálculo dos valores das gratificações atribuídas a
administradores e dirigentes e das participações nos lucros de administradores e de partes
beneficiárias, conforme previsto no § 3° do art. 45 da Lei n° 4.506, de 1964, e parágrafo
único do art. 58 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977 aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo
repercussão para a base de cálculo da CSLL. (Processo no 10480.722652/2010-87 Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no 9101-005.936 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 06 de dezembro de 2021)
DESPESAS. GRATIFICAÇÃO A ADMINISTRADORES. DEDUTIBILIDADE.Para fins de apuração
da base de cálculo da CSLL, são dedutíveis as gratificações ou participações no resultado
atribuídas aos dirigentes ou administradores da pessoa jurídica. (Acórdão no 1301-
003.760, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, julgamento em 19/03/2019) IRPJ. CSLL. BASES DE
CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.O disposto no artigo 57, da Lei no 8.981/1995,
determina que as normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ são
aplicáveis à CSLL, mas estabelece, claramente, que tal identidade não alcança a base de
cálculo da CSLL. Diante da ausência de previsão legal, cabível a dedutibilidade das
despesas com pagamentos de honorários especiais e participação nos lucros ou
resultados da base de cálculo da CSLL. (Acórdão no 1201-002.648, 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária, julgamento em 19/10/2018).
Portanto, o disposto no artigo 57, da Lei no 8.981/1995, determina que as
normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ são aplicáveis à CSLL, mas
estabelece, claramente, que tal identidade não alcança a base de cálculo da CSLL. Diante da
ausência de previsão legal, cabível a dedutibilidade das despesas com pagamentos de
honorários especiais e participação nos lucros ou resultados da base de cálculo da CSLL.
Consequentemente, o procedimento adotado pela Recorrente em não adicionar os
referidos valores pagos à base de cálculo da CSLL está correto.
Ne sse sentido, entendo que deve ser cancelada a autuação também com relação a
esse tópico, seja em razão da ausência de previsão legal quanto à necessidade de adicionar os
valores à título de despesas com gra tificações a administradores à base da CSLL, se ja pela
ausência de previsão legal ou pela impossibilidade de caracterizar esses valores como uma
despesa indedutível.
ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO DA CSLL CONSIDERADAS PELO AUDITOR-FISCAL NO
AUTO DE INFRAÇÃO. DESPESAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS RELACIONADOS A
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA À BASE DA CSLL
Além do acima exposto, constatou-se que o Auditor-Fiscal não identificou qualquer
valor a ser lançado sem suspensão da exigibilidade para o ano-calendário 2009, visto que os
valores de depósito s judiciais para este período foram maiores do que o valor da CSLL apurada
pelo próprio Fisco para o período, e que supostamente devida pela Recorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
26
Ocorre que a previsão de indedutibilidade dos depósitos judiciais relacionados a
tributos com exigibilidade suspensa se limitaria ao IRPJ (art. 352, §1o, do RIR/20187 c/c art. 41 da
Lei 8.981/958), não havendo a mesma previsão relativa à CSLL.
De fato, a fiscalização não deveria ter considerado, para fins de apuração da base
de cálculo da CSLL, as mesmas adições e exclusões apuradas pela Recorrente em relação ao IRPJ.
Conforme se verifica no Termo de Encerramento da Ação Fiscal o Auditor-Fiscal
apurou a base de cálculo da CSLL a partir das informações da contabilidade, das DIPJ e dos Livros
de Apuração do Lucro Real – LALUR.
Ocorre que no presente caso a diferença de base de cálculo de CSLL entre o cálculo
do Auditor- Fiscal e a apuração da Recorrente refere-se à não-adição dos valores a título de
Depósitos Judiciais relacionados a tributos com exigibilidade suspensa, e também das gratificações
pagas aadministradores incluídos no contrato social. Tais valores foram considerados pela
Recorrente como indedutíveis para fins de IRPJ, mas dedutíveis para fins de CSLL por ausência de
previsão legal no que tange à legislação da CSLL.
Ocorre que o colegiado, na data do julgamento resolveu, por maioria de votos,
sobrestar o julgamento até que seja proferida decisão definitiva no STF em relação à matéria
tratada no RE - 949.297/CE – tema 881 – “relativização da coisa julgada em relação à CSLL”, tnedo
esse relator sido vencido.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, esta Turma, por maioria de votos, decidiu pelo sobrestamento do processo pelas razões
a seguir demonstradas.
O auto de infração foi lavrado em decorrência de a fiscalização ter identificado que
a recorrente não declarou nem pagou débitos de CSLL durante os anos-calendários 2007, 2008 e
2009, também foram aplicadas multa de ofício e multa isolada.
O valor referente a esses débitos não declarados foram estavam suspensos em
razão de depósito judicial. No entanto, por entender que tais depósitos não correspondiam ao
valor devido, lavrou o auto de infração em comento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
27
Sobre a ação judicial, em que a recorrente era parte, que buscava garantir o não
pagamento de CSLL foi assim detalhada no voto condutor:
Restou incontroverso nos autos que em 30/04/1990, a Recorrente propôs a Ação
Declaratória no 90.0003590-2, que visava à declaração de inexistência de relação
jurídica entre a Recorrente e a União no tocante à exigência da CSLL com base na
Lei 7.689/88.
Entendo, diferentemente da DRJ, que a ora Recorrente é parte dessa ação porque
restou demonstrado, via instrumento de Alteração do Contrato Social ora
anexado (fls. 3749 a 3789), “Pernod Ricard Bra sil Indústria e Comércio Ltda.” é a
atual denominação social da “Seagram do Brasil Indústria e Comércio Ltda.”, a
qual figurava no polo ativo da referida ação, conforme se verifica às fls. 3.497 do
presente processo.
Superada essa questão da sucessão, passa-se a examinar o processo judicial em si
a fim de delimitar a matéria em debate no presente processo administrativo.
A sentença, proferida em 04/12/1990, julgou procedente o pedido da ora
Recorrente, nos seguintes termos:
“EX POSI TIS, resolvo julgar procedente a ação declaratória (...) para: 1) declarar a
inexistência de relação jurídica que tenha por objeto o direito à exigência da
contribuição em causa; 2) declarar o direito das autoras de não recolherem a
contribuição social de 8% sobre o lucro das pessoas jurídicas, instituídas pela
medida provisória no 22, convertida na Lei 7.689 de 15.12.88.” (destaques
acrescidos)Portanto, o mérito do debate judicial é justamente o pagamento ou
não da ação CSLL e no presente caso a discussão de “pano de fundo”, seria a
necessidade de pagamento ou não da CSLL. Se foi necessário o pagamento, deve-
se partir para a análise da glosa das despesas da CSLL.
Ou seja, se a Recorrente estivesse amparada por decisão judicial, não seria o caso
de exigência de CSLL no momento da lavratura do Auto de Infração. Mas seria
possível analisar a base de cálculo da CSLL? Poderia o auto de infração ter sido
lavrado naquele momento em face da decisão judicial favorável à Recorrente?
Entendo ser necessário analisar com atenção a cronologia dos fatos.
Em 30 de abril de 1990 a Recorrente propôs a Ação Declaratória 90.0003590-2,
visando afastar o pagamento da CSLL. Em 12 de março de 1993, transitou em
julgado decisão favorável à Recorrente que lhe garantiu o direito de não recolher
a CSLL com base na Lei 7.689/88.
Importante destacar que em face da sentença a União interpôs Recurso de
Apelação, ao qual foi negado provimento em 11/11/1991, podendo ser transcrita
a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIdÃO SOCIAL. LEI No 7.689/88. ART.
146, I I I, 'A ́, DA CF/88. MESMO FATO GERADOR E MESMA BASE DE CÁLCULO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
28
PARA TRIBUTOS DIFERENTES. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA
INSTITUIdÃO DE CONTRIBUIdÃO SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.É inaplicável às contribuições sociais o dis posto no art. 150, incis o I II, da Cons
tituição da República, em face do dis pos to no § 6o, do art. 195, da mes ma Lei
Maior.
2.Somente através de lei complementar pode s er ins tituída contribuição s ocial.
3.Decis ão do Plenário na AMS no 89.01.13614-7 – MG, por maioria. Res s alva
pess oal.
4.Recurs os improvidos.” Em 28/01/1992, a União interpôs Recursos Especial e
Extraordinário que tiverem provimento negado. Em 12 de março de 1993,
transitou em julgado decisão.
Portanto, a príncípio, no momento do Auto de Infração (29/02/2012) e anos
posteriores a Recorrente possuía decisão judicial vigente, transitada em julgado,
que lhe garantia o direito de não recolher a CSLL com base na Lei no 7.689/88. O
autos de lançamento de ofício referem-se aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
Ocorre que em função de a Procuradoria ter publicado o Parecer no 1.277/94, no
qual sustenta que as alterações legislativas que supostamente modificaram a CSLL
fizeram cessar os efeitos da decisão transitada em julgado, a Recorrente ajuizou
nova ação declaratória objetivando fazer prevalecer a coisa julgada formada na
Ação Declaratória no 90.0003590-2.
Essa nova ação declaratória foi distribuída sob no 2002.61.00.019983-5 perante a
15a vara da Justiça Federal de São Paulo pleiteando que fosse declarado a
inexistência de relação jurídica para que a Recorrente não fosse compelida à
exigência da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido referente aos fatos
geradores ocorridos desde a sua instituição até que sobrevenha Lei
Complementar para sanar os vícios de inconstitucionalidade que motivaram a
decisão transitada em julgado nos autos do processo no 90.0003590-2, a qual
declarou a inconstitucionalidade incidenter das Leis nos 7.689/88, 7.856/89 e
7.988/89.
Portanto, a segunda ação judicial buscou manter os efeitos da primeira ação
judicial de continuar não sendo necessário o pagamento da CSLL.
Nesse cenário, o Auto de Infração foi lavrado com a exigibildiade suspensa no
limite dos valores dos depósitos judiciais realizados nos autos do processo
90.0033590-2. Para os valores de CSLL apurados pela fiscalização como
suspostamente devidos, decorrentes das diferenças de base de cálculo entre o
apurado pela Recorrente e o considerado pela fiscalização, os valores foram
lançados sem a suspensão da exigibilidade.
De fato, a sentença proferida nesta ação declaratória reconheceu que União não
poderia compelir a Recorrente ao pagamento da CSLL com base na Lei no
7.689/88, ainda que as alterações pontuais tenham sido promovidas na CSLL por

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
29
leis posteriores, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a
inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e a União no que tange à
exigência de Contribuição Social sobre o Lucro, com base na Lei no 7.689/88.
Com isso, a Recorrente depositou a CSLL questionada nos autos da ação
declaratória no 2002.61.00.019983-5 (por mera liberalidade). A Recorrente não
trouxe aos autos notícia atualizada do andamento de referida ação judicial,
congelando a informação de que os depósitos judiciais da primeira ação judicial
vem sendo realizado.
De fato, parto da premissao de que a decisão transitada em julgado na Ação
90.0003590-2 definiu a estrutura da relação jurídico-tributária a ser observada
pela Recorrente e a União no que concerne à CSLL, fixando a norma individual e
concreta que deveria ser seguida independentemente de qualquer
questionamento. Os pareceres da PGFN com relação ao tema também não tinham
o condão de afastar a coisa julgada individual.
Destarte, no momento da lavratura do auto de infração não tinha ocorrido
alteração legislativa substancial e apta a modificar de alguma forma o conteúdo
dessa relação jurídica estabilizada pelo manto da coisa julgada. Mas isso seria
suficiente para não ser exigida a CSLL no presente caso?
O Recurso Voluntário fundamenta que a coisa julgada deve ser obsevada,
apontando vasta doutrina e decisões judiciais.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e o presente julgamento
foi publicada decisão do STF com relação a relativização da coisa julgada nessa
matéria. A base conceitual da coisa julgada foi reencrita, conforme será abaixo
tratado.
A grande questão a ser enfrentada no presente caso seria firmar o entendimento
sobre o alcance temporal da relatização da coisa julgada sobre a CSLL. Referida
relativização alcançaria autos de infração antigos de maneira automática?
Conforme é de conhecimento geral, os Recursos Extraordinários no 955.277/BA e
no 949.297/CE foram julgados em 08.02.2023, sob a sistemática de repercussão
geral disciplinada pelo artigo 1.036 do CPC, abaixo transcrito:
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou
especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para
julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto
no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de
Justiça.
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal
regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da
controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
30
trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem
no Estado ou na região, conforme o caso.
§ 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que
exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso
extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente
o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas
agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)§ 4o A escolha feita
pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional
federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros
recursos representativos da controvérsia.
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais
recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito
independentemente da iniciativa do presidente ou do vicepresidente do tribunal
de origem.
§ 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham
abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.
O RE no 955.277/BA (Tema 885), aborda os efeitos das decisões do Supremo
Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada
formada nas relações tributárias de trato continuado.
Já o RE 949.297/CE (Tema 881), analisa os limites da coisa julgada em matéria
tributária diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal
Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado
inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado.
Assim, o que pretendemos verificar é se o auto de infração tem amparo para ser
mantido em face dos efeitos imperativos da decisão do STF. Ou melhor dizendo,
os efeitos imperativos do STF amparam o auto de infração?
No presente caso a Recorrente tinha a seu favor uma decisão transitada em
julgado, mas a relativização da coisa julgada afastaria essa decisão transitada em
julgada a ponto de validar o auto de infração? A força imperativa do STF poderia
voltar no tempo e validar o que no momento não era válido?
E mais, se ação transitada em julgada em 1993 era suficiente, qual seria o motivo
da Recorrente ter interposto uma segunda ação judicial? A segunda ação judicial
não evidencia a necessidade de complementa da primeira ação judicial?
Com isso temos a tarefa e o dever de analisar o que foi decidido pelo STF para
seguir referida determinação, mesmo não tendo referido entendimento sido
finalizado, vez que, até o momento, aguarda-se julgamento de embargos
declaratórios.
O julgamento do RE no 955.277/BA apresenta a seguinte ementa:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
31
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento
da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei
instituidora
da
contribuição
(Lei
no
7.869/1988)
possuía
vício
de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria
lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que,
em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de
2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores
anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor
do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
32
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Portanto, de acordo com a decisão acima do STF, os fatos geradores anteriores a
2007 ESTÃO PROTEGIDOS PELA COISA JULGADA com relação à CSLL vez que “As
decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.” Podemos afirmar, portanto, que não ocorre aplicação
automática de relativização da coisa julgada, no caso da CSLL, para fatos
geradores anteriores a 2007 porque foi em 2007 que o STF declarou
constitucional a sua instituição, tendo essa decisão ocorrido em controle
incidental de constitucionalidade sem efeitos de Repercussão Geral. O STF
declarou a constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 por meio da ADI no 15.
O STF também continuou: “Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede
de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Ocorre que no presente caso a fiscalização lavrou contra a Recorrente, em
29/02/2012, Auto de Infração exigindo CSLL com referência aos anos-calendários
2007, 2008 e 2009.
Portanto, o julgamento do RE no 955.277/BA não seria fundamento para manter a
tese de coisa julgada da Recorrente. A Recorrente não estaria amparada por sua
ação judicial com relação a fatos geradores a partir de 2007 (inclusive 2007).
Vejamos a ementa do Acórdão do RE 949.297/CE :
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
33
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988)
possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em
matéria que exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratandose
de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova
norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” Nota-se, portanto,
que em ambas as decisões do STF restou consagrado o entendimento no sentido
de que a União pode cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão
manifestada na ADI no 15, ou seja, 2007.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
34
O presente lançamento se refere aos anos-calendário 2007, 2008, 2009, portanto,
posteriores a ADI no 15, julgada em 14.06.2007.
Com isso, inevitável a aplicação das decisões do STF, de forma vinculante no
âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF, conforme
abaixo transcrito:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Oportuno destacar que a decisão imperiosa do STF acima narrada ainda não
transitou em julgada, mas entendo que deve já deve ser seguida por questão de
eficiência dos atos administrativos.
O Poder Judiciário, por força do art. 1.040 do CPC, também deverá aplicar referido
entendimento da decisão imperativa do STF, o que significa dizer que as ações
judiciais da Recorrente do passado e eventualmente do futuro devem
obrigatoriamente ter o mesmo destino no sentido de cancelar o trânsito em
julgado sobre a não cobrança de CSLL.
Logo, no presente caso, esse julgador tem o dever de voltar para o passado e
considerar que o auto de infração poderia ter lançado a diferença de base de
cálculo da CSLL vez que a ação transitada em julgada não mais protegia a
Recorrente, porque o STF já havia entendimento diferente do conteúdo da ação
transitada em julgado, entendimento este proferido em 2007, pela ADI 15.
Consequentemente, deve ser afasta a tese da Recorrente no sentido de que não
estava sujeita a relação jurídico tributário de exigência da CSLL.
A Recorrente passou a ser sujeita pagamento de CSLL em 2007 e este valor devido
foi garantido por depósitos judiciais. Como bem apontou a fiscalização, a
Recorrente vem recolhendo a CSLL, por meio de depósitos, utilizando o código
7485, vinculados a Ação Declaratória no 2002.61.00.019983-5.
Consequentemente, nos cabe analisar o presente julgamento considerando
apenas os reflexos do dever de pagar CSLL (apuração e Base de Cálculo da CSLL),
mas com uma premissa estabelecida pelo STF: não se pode exigir multas por não
pagamento da CSLL nos termos definidos pelo próprio STF, conforme abaixo
exposto.
Ato contínuo aos mencionados julgamentos do STF, foram apresentados
Embargos Declaratórios no RE no 949.297/CE (Tema 881), tendo o STF entendido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
35
ser pertinente o afastamento das multas entre o período albergado por decisão
judicial que autorizasse o não recolhimento da CSLL até 13.02.2023, quando
ocorreu a publicação do Acórdão que julgou o RE no 949.297/CE (Tema 881) e RE
no 955.277/BA (Tema 885), publicado em 20/08/2024, conforme abaixo
transcrito:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE
TRATO SUCESSIVO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de
declaração contra acórdão de julgamento de recurso extraordinário, submetido
ao rito da repercussão geral, em que se decidiu sobre a cessação dos efeitos
futuros da coisa julgada, nas relações tributárias de trato sucessivo, quando a
decisão estiver em desacordo com pronunciamento vinculante do Supremo
Tribunal Federal que lhe sobrevenha.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgamento além da modulação dos
efeitos da decisão por razões de segurança jurídica.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
quanto ao julgamento de mérito no acórdão questionado. As questões levantadas
nos embargos – tais como a amplitude dos efeitos do controle difuso de
constitucionalidade, o caráter inovador da tese fixada, a natureza constitucional
do tema, o termo inicial da contagem da anterioridade tributária, a aplicação da
tese em sentido favorável ao contribuinte, entre outras – foram exaustivamente
consideradas, de tal sorte que inexistem os vícios apontados.
4. Por outro lado, há razões que justificam a modulação dos efeitos da decisão
apenas para afastar a aplicação de multas punitivas e moratórias, relativamente
ao contribuinte que detinha coisa julgada a seu favor quanto à exigibilidade da
CSLL. Tais razões decorrem especialmente da ausência de dolo ou má-fé na
conduta daquele que deixou de recolher a contribuição nessas circunstâncias.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos.
Embargos de declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar
exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data
da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos
contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações
judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a
incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos
valores já recolhidos a título de multa de qualquer natureza Logo, o STF
reconheceu a boa-fé e ausência de dolo nesses casos em que o contribuinte tinha

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
36
a seu favor uma decisão transitada em julgado para não pagar tributo e, por isso,
afastou a aplicação de multa.
É fato que em face da decisão acima fora interporto novos embargos
declaratórios pela PGFN solicitando a revisão de referido entendimento para que
a multa não seja afastada. Todavia, parte da premissa de boa-fé do contribuinte
tal como fora o entendimento do STF.
Destarte, para fatos geradores anteriores ao julgamento do mérito dos RE no
949.297/CE (Tema 881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), isto é, para pagamentos
efetuados até 13.02.2023 NÃO DEVE SER EXIGIDO MULTA.
Entendo que no presente caso a Recorrente é merecedora dessa exclusão de
multa porque apesar de não ter realizado o pagamento, realizou o depósito
judicial. Ou seja, mesmo estando amparada por decisão judicial, por cautela e
boa-fé, realizou os depósitos judiciais.
Nesse raciocínio, de fato, a Recorrente estava exposta ao pagamento da CSLL no
momento do auto de infração porque a ADI 15 já havia anulada a coisa julgada,
apesar de referida anulação ainda não ter sido consagrada pelo STF.
Com isso, oriento meu voto no sentido de que a coisa julgada com relação à CSLL
foi relativizada no presente caso, estão, portanto, a Recorrente exposta ao seu
pagamento, porém, sem a incidência de multas vez que realizou depósitos
judiciais.
Como podemos observar, pela análise do voto condutor, que a recorrente propôs
em 30 de abril de 1990. Ação Declaratória visando afastar o pagamento de CSLL, dando-lhe
Em 30 de abril de 1990 a Recorrente propôs a Ação Declaratória 90.0003590-2,
visando afastar o pagamento da CSLL. Em 12 de março de 1993, transitou em julgado decisão
favorável à Recorrente que lhe garantiu o direito de não recolher a CSLL com base na Lei 7.689/88.
No entanto, em 2007, o STF, em ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente, declarou a constitucionalidade da Lei no 7.869/1988, em sentido contrário ao
provimento jurídico que tinha alcançado a recorrente.
Sobre esses casos em que a decisão do STF em ação direta é no sentido contrário ao
que foi transitado em julgado nos casos concretos, conforme é o caso em questão, essa mesma
corte se pronunciou através dos Temas 881 e 885, (RE 949297/CE e RE 955227/BA) firmando a
seguinte tese para ambos os temas:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722380/2012-87
37
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Ocorre que, a época da sessão de julgamento a decisão do STF ainda não havia sido
transitada em julgado nenhuma das ações que resultaram na tese acima colacionada.
Sobre este fato assim se pronunciou o voto condutor:
Com isso temos a tarefa e o dever de analisar o que foi decidido pelo STF para
seguir referida determinação, mesmo não tendo referido entendimento sido
finalizado, vez que, até o momento, aguarda-se julgamento de embargos
declaratórios.
Pelo trecho acima colacionado, o Relator do voto condutor, entendeu que embora
as referidas decisões do STF sobre os temas 881 e 885 ainda não houvesse transitado em julgado,
era possível decidir sobre o caso aqui em litígio.
De modo diverso entendeu a maioria deste colegiado, que, por prudência, achou
melhor o sobrestamento do processo até que o Temas 881 tenha sua ação transitada em julgado.
Isto porque uma ainda possível modulação de efeitos na referida ação poderia
acarretar alterações na apreciação do litígio em questão.
Sendo assim, por todo o exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento até
que seja proferida decisão definitiva no STF em relação à matéria tratada no RE - 949.297/CE –
Tema 881 – “relativização da coisa julgada em relação à CSLL”

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda